Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709930-25.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ANDRE DA SILVA LOPES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por ANDRÉ DA SILVA LOPES contra o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal (ID 19446413) que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para restabelecer a prisão preventiva do embargante nos autos do Processo 0721021-49.2019.8.07.0003, no qual foi denunciado como incurso no crime do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, praticado durante o repouso noturno). Requer a prevalência do voto minoritário, da lavra do e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, que manteve a decisão de primeiro grau revogando a prisão preventiva, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade entre prisão e o fato que a motivou. Alega inexistirem fatos novos a amparar a manutenção da segregação cautelar, haja vista o interregno entre a data do crime que motivou a denúncia (24/02/19) e a sua decretação (11/11/19), a indicar a falta de perigo concreto à ordem pública. Salienta que o corréu permaneceu em liberdade, mesmo constando inquéritos contra ele, devendo ser aplicada isonomia de tratamento. Argumenta, ainda, que a decisão que revogou a prisão preventiva observou a Recomendação no 62, do CNJ, determinando a revisão das prisões preventivas que excedem 90 (noventa) dias ou as relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, caso do embargante. A Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21504641 e 21504641). É o breve relatório. Decido. Após consulta aos autos do processo originário (Ação Penal 0721021-49.2019.8.07.0003), verifico que, durante o processamento do presente recurso, sobreveio sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia, em 18/11/2020, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o embargante como incurso no crime do artigo 155, § 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, às penas de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido, resta evidente a perda superveniente do interesse recursal, vez que os embargos infringentes tem como objetivo único a manutenção da decisão que revogara a prisão preventiva decretada no início da persecução penal como garantia da ordem pública. A propósito, colham-se os precedentes: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA NO FEITO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. 1. Com a superveniência da sentença no feito principal, condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas, facultando ainda a possibilidade de apelar em liberdade, carece o Ministério Público de interesse na prestação jurisdicional no recurso apresentado. 2. Recurso em Sentido Estrito prejudicado” (Acórdão 433050, 20090110805510RSE, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2010, publicado no DJE: 14/7/2010. Pág.: 145); “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MERCANCIA DE MACONHA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, INSURGINDO-SE CONTRA DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PERMITINDO AO RÉU A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM LIBERDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Considerando que o recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, objetivava apenas a revogação da decisão que relaxou a prisão em flagrante do réu, diante da superveniência de sentença condenatória, sobrevindo, pois, novo título judicial, o recorrido se encontra em liberdade não mais pela decisão que relaxou sua prisão em flagrante, mas sim pela sentença condenatória que lhe permitiu apelar em liberdade, tornando prejudicado o presente recurso, pela perda de seu objeto. 2. Julgou-se prejudicado o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal, pela perda do objeto, em razão da superveniência de novo título judicial, sentença condenatória, permitindo ao réu a eventual interposição de recurso em liberdade” (Acórdão 358406, 20080111294714RSE, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2009, publicado no DJE: 2/9/2009. Pág.: 149). Com a superveniência da sentença condenatória, facultando o acusado recorrer em liberdade, a decisão primeva que decidira sobre a prisão preventiva foi substituída pelo novo título judicial, mais favorável ao embargante, que deverá prevalecer sobre aquela até que seja eventualmente modificada via recurso próprio ou não. Aliás, embora não transitada em julgado a sentença condenatória, constata-se do andamento processual eletrônico que houve decurso do prazo para o embargante e o corréu, em 10/12/2020, além de não haver notícia de interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público. Portanto, diante do exposto, JULGO PREJUDICADO os embargos infringentes e de nulidade em face da perda superveniente do interesse processual, com base no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020 16:38:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator